Tribunal: TJBA
Processo: 8015072-08.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015072-08.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA A COBRANÇA. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 919).
apelação

não
PROVID
a
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Claro S.A., declarou inconstitucional a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no Tema 919 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 776.594).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o município possui competência para instituir e cobrar a Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) das empresas de telecomunicações; e (ii) verificar a aplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 919 ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar e fiscalizar o setor de telecomunicações, conforme os arts. 21, XI, e 22, IV, sendo vedado aos municípios instituir taxa com essa finalidade.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 776.594 (Tema 919 da Repercussão Geral), fixou a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência exclusiva da União, impedindo a cobrança por parte dos municípios.

5.
O poder de polícia municipal limita-se ao controle do uso e ocupação do solo, não abrangendo a fiscalização do funcionamento das Estações Rádio Base (ERBs), cuja regulação é exclusiva da União.

6.
A decisão do STF no Tema 919 modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para incidir a partir de 09/12/2022, ressalvando as ações ajuizadas até essa data. No presente caso, a execução fiscal foi proposta posteriormente, em 31/03/2023, não havendo possibilidade de o município se beneficiar da modulação.

7.
A doutrina reforça que a competência tributária dos entes federados deve respeitar os limites constitucionais, vedando-se a invasão da esfera de competência da União na fiscalização de serviços de telecomunicações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação não provida
.

Tese de julgamento
:

1.
O município não possui competência para instituir e cobrar Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) sobre empresas de telecomunicações, pois a fiscalização desses serviços é de competência exclusiva da União.

2.
A modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema 919 não beneficia execuções fiscais ajuizadas após 09/12/2022, data da publicação da ata do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII; CPC/2015, art. 487, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594 (Tema 919 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8015072-08.2023.8.05.0150
,

oriundos da
2
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, em que figuram, como
Apelante, o

MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

e, como
Apelada,
a CLARO S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA